Tribunal: STF
Processo: ARE 1565991
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE VIGILANTE EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/1995: INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que adotou o seguinte voto condutor:



    “Trata-se de recurso do INSS interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a concessão de benefício de aposentadoria, desde o requerimento de 18/09/2021, mediante o reconhecimento: (a) de tempo de serviço rural de 21/07/1978 a 20/02/1980; e (b) do exercício de atividade laborativa em condições especiais nos períodos de 26/02/1980 a 09/03/1980, 21/07/1982 a 18/09/1982, 11/10/1982 a 13/04/1983, 01/08/1983 a 06/09/1983 e 12/06/1989 a 22/05/1994 (evento 62, SENT1). 



    Em recurso (evento 67, RecIno1), alega que é indevido o enquadramento como especial dos períodos de 21/07/1982 a 18/09/1982, 11/10/1982 a 13/04/1983 e 01/08/1983 a 06/09/1983. Defende que a atividade não se enquadra no código 2.3.3 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964. Sustenta que somente é permitido o enquadramento como especial por exposição a cimento nas atividades de ‘fabricação de cimento’ ou de ‘operações industriais com desprendimento de poeiras capazes de fazerem mal à saúde’. Alega que não é possível reconhecer como especial o período de 12/06/1989 a 22/05/1994. Defende que não foi comprovado o porte de arma de fogo durante a jornada de trabalho, nem o perigo real e efetivo no exercício de suas funções. Sustenta que é vedada a conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019. Alega que não é possível o reconhecimento da atividade especial para os períodos posteriores à data de emissão do PPP. Defende que o período de recebimento de benefício por incapacidade não pode ser reconhecido como especial. Sustenta que a parte autora não implementa os requisitos legais para a concessão de aposentadoria. 



    Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (evento 72, CONTRAZ1). 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    2. Deixo de conhecer em parte o recurso do INSS, por falta de interesse recursal, considerando que: (a) a sentença não reconheceu tempo de serviço especial após a EC 103/2019; (b) não houve enquadramento como especial de tempo de serviço posterior à data de emissão de PPP; e (c) não foi reconhecido como especial período de recebimento de benefício previdenciário por incapacidade (evento 16, CNIS3). (...)



    4. Período Especial de 12/06/1989 a 22/05/1994 



    O período de 12/06/1989 a 22/05/1994 foi reconhecido como especial, por periculosidade na atividade de vigilante. 



    De acordo com a orientação jurisprudencial, ‘é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado’ (Tema 1031/STJ). 



    Consta em CTPS (evento 1, PROCADM6, p. 12), a anotação do período de 12/06/1989 a 22/05/1994, no cargo de vigia, na empresa Condomínio Edifício Rio da Prata. 



    É devido, portanto, o enquadramento como especial do período de 12/06/1989 a 22/05/1994, por equiparação da atividade de vigilante à de guarda, prevista no código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 (Súmula 26/TNU). 



    5. Benefício de Aposentadoria 



    Na sentença foi determinada a concessão de aposentadoria, desde o requerimento de 18/09/2021, porque implementados os requisitos legais. (...)



    Excluído da contagem da sentença (34 anos, 3 meses e 3 dias, na DER: 18/09/2021), o tempo de serviço decorrente da conversão de especial para comum dos períodos de 21/07/1982 a 18/09/1982 (24 dias), 11/10/1982 a 13/04/1983 (2 meses e 14 dias) e 01/08/1983 a 06/09/1983 (15 dias), verifica-se que a parte autora implementa os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, na forma proporcional. 



    Sem honorários (art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95). 



    Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento” (fls. 1-3, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o § 5º do art. 195 e o inc. II do art. 202 da Constituição da República.



     Assevera que “a tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização – e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido – reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial. Trata-se, assim, de extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, § 5º)” (fl. 3, e-doc. 58).



    Pede “a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 58).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por afastar a aplicabilidade do Tema 1.209 da repercussão geral à espécie (e-doc. 61).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme decidido no RE 1.412.905, o Tema 282 da TNU, apesar do menor objeto, eis que trata de período anterior à Lei 9.035/95, está englobado no Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de enquadramento como atividade de vigilante/vigia como especial, independentemente do uso de arma de fogo, em data anterior às alterações promovidas pela EC nº 103/2019” (fl. 2, e-doc. 63).



    Argumenta que “não há necessidade de reexame de provas, pois os fatos que importam para o julgamento do recurso extraordinário são incontroversos” (fl. 2, e-doc. 63).



    Reitera os pedidos de suspensão do processo e provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a juíza gestora do Gabinete de Admissibilidade do Paraná afastou a aplicação do Tema 1.209 da repercussão geral, nestes termos:



     “Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995. 



    Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia  
dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional. 



    A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 



    Assim, considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (12/06/1989 a 22/05/1994), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito” (fls. 1-2, e-doc. 61).



    Como assinalado na decisão agravada, a matéria analisada no Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, trata da “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019” (DJe 26.4.2022). O presente caso restringe-se a período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995, pelo que não se enquadra na controvérsia delimitada. 



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado sobre questão similar à deste processo:  
ARE n. 1.529.913, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; ARE  
n. 1.534.327, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; e ARE n. 1.522.635, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2024.



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, a Relatora resolveu a controvérsia nestes termos: 



    4. Período Especial de 12/06/1989 a 22/05/1994 



    O período de 12/06/1989 a 22/05/1994 foi reconhecido como especial, por periculosidade na atividade de vigilante. 



    De acordo com a orientação jurisprudencial, ‘é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado’ (Tema 1031/STJ). 



    Consta em CTPS (evento 1, PROCADM6, p. 12), a anotação do período de 12/06/1989 a 22/05/1994, no cargo de vigia, na empresa Condomínio Edifício Rio da Prata. 



    É devido, portanto, o enquadramento como especial do período de 12/06/1989 a 22/05/1994, por equiparação da atividade de vigilante à de guarda, prevista no código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 (Súmula 26/TNU)” (fl. 2, e-doc. 53).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre implementação dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.032/1995) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.  
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.  
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.470.000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora